Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-70.2022.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-70.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L. F. R. L. - CPF: 100.743.271-35 (APELANTE), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), D. L. R. L. - CPF: 098.234.691-30 (APELANTE), M. F. R. L. - CPF: 082.654.691-95 (APELANTE), A. J. R. L. - CPF: 112.357.421-99 (APELANTE), MARIA RODRIGUES GARCIA - CPF: 654.695.001-44 (APELANTE), GILDISLENE GOMES LIRA - CPF: 054.991.651-22 (APELANTE), ANTONIO COELHO NETO - CPF: 041.746.561-00 (APELADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), M E OLIVEIRA COELHO - CNPJ: 37.367.854/0001-10 (APELADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PENSIONAMENTO DA. GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OBRIGATÓRIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO E INDIVIDUALIZADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito que resultou em óbito. O juízo de origem fixou pensionamento mensal aos filhos da vítima até completarem 25 anos, negando o benefício à genitora, e afastou a constituição de capital para garantir o pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a genitora da vítima faz jus ao pensionamento; (ii) se é obrigatória a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da dependência econômica da genitora da vítima exige prova inequívoca, não bastando alegações ou prova testemunhal vaga. Ausência de comprovação documental da dependência econômica. Negativa de pensionamento mantida.

4. A Súmula 313 do STJ estabelece que, em ação de indenização, é obrigatória a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal. Ausência de justificativa para afastamento da exigência. Determinação de constituição de capital.

5. O valor fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da perda e os precedentes jurisprudenciais. Majoração da indenização para R$ 20.000,00 por filho da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. O pensionamento à genitora da vítima exige prova efetiva da dependência econômica, não podendo ser presumido. 2. A constituição de capital para garantir o pagamento de pensão mensal é obrigatória nos termos da Súmula 313 do STJ. 3. A indenização por danos morais decorrente de óbito deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da perda e a capacidade econômica dos réus.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 948, II; CPC, art. 533.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 313; TJ-MT, Apelação Cível 10000122920208110029, Rel. Tatiane Colombo, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Rodrigues Garcia e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal, condenando os réus, Antonio Coelho Neto e ME Oliveira Coelho, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,0.0 e danos materiais no montante de R$ 6.600,00, além de pensionamento mensal aos filhos do falecido até que completem 25 anos.

Os apelantes, familiares da vítima, insurgem-se contra a decisão, sob três fundamentos principais: (i) a negativa de pensionamento à genitora do falecido, por suposta inexistência de dependência econômica; (ii) a ausência de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão aos beneficiários; e (iii) o valor fixado a título de danos morais, considerado irrisório.

Defendem que a genitora dependia financeiramente do falecido, pois residia com ele e cuidava dos seus filhos menores, sendo economicamente vulnerável. Sustentam que o fato de possuir um registro empresarial não comprova capacidade financeira ativa, e que o vínculo matrimonial reconhecido pelo juízo singular não representava uma relação estável, pois a recorrente já se encontrava separada de fato.

Pleiteiam, ainda, a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ, que impõe tal exigência independentemente da situação financeira do devedor.

Quanto aos danos morais, alegam que o valor fixado não atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização e está destoante dos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes. Pugnam pela majoração do montante para, no mínimo, R$ 50.000,00 por beneficiário.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que não há prova suficiente da dependência econômica da ex-convivente e da genitora da vítima, destacando que ambas não residiam com o falecido e não demonstraram que seus rendimentos eram insuficientes.

Sustentam que a guarda dos menores só foi transferida para a avó após o óbito do pai, e que, à época dos fatos, ela era casada e não dependia financeiramente do filho.

Além disso, argumentam que Gildislene Gomes Lira, ex-convivente da vítima também não possuía dependência econômica do falecido. Dessa forma, requerem que as indenizações sejam direcionadas tão somente aos filhos da vítima.

Com relação à constituição de capital, alegam que não há risco de inadimplência, pois possuem capacidade financeira para arcar com a obrigação, sendo desnecessária a imposição da medida.

No que tange ao valor dos danos morais, sustentam que a quantia fixada está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, não havendo justificativa para majoração (id. 247726738).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, defendendo a majoração da indenização por danos morais e a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão, mas afastando o pedido de inclusão da genitora como beneficiária da pensão, por ausência de comprovação de dependência econômica (id. 260224661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos presentes autos, Lucas Felipe Rodrigues Lira, Davi Lorenzo Rodrigues Lira, Maria Fernanda Rodrigues Lira e Ana Julia Rodrigues Lira, filhos da vítima, inicialmente representados por sua genitora Gildislene Gomes Lira, e a mãe da vítima Maria Rodrigues Garcia,

ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face de Antônio Coelho Neto e M E Oliveira Coelho-ME (Autoescola Estrela), em razão do falecimento de Ademilson Rodrigues da Silva em acidente de trânsito ocorrido em 22 de janeiro de 2022, na BR-364, no trecho entre Jaciara e São Pedro da Cipa.

Alegaram os autores que o sinistro decorreu de negligência do condutor do veículo Fiat Mobi, que colidiu na traseira da motocicleta pilotada pela vítima, resultando em seu óbito. Apontaram que o requerido trafegava em velocidade superior à permitida e não manteve a distância de segurança necessária para evitar o acidente. Sustentaram a responsabilidade solidária da empresa requerida, na condição de proprietária do automóvel, nos termos da jurisprudência que reconhece a culpa
in vigilando
e
in eligendo
.

A sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a responsabilidade dos réus pelo acidente e condenando-os ao pagamento de R$ 6.600,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, com pensionamento mensal aos filhos da vítima até que completem 25 anos, mas negou o pagamento de pensão à genitora do falecido, sob o fundamento de que não restou comprovada sua dependência econômica.

Ainda, foi afastada a constituição de capital, com o entendimento de que a pensão possui natureza alimentar e deve ser paga de forma mensal.

Primeiramente, necessário esclarecer que, o argumento levantado pelos apelados nas contrarrazões, no sentido de que Gildislene Gomes Lira não dependia financeiramente da vítima, não possui relevância para o deslinde do presente recurso, uma vez que a mesma não pleiteia qualquer indenização em nome próprio e figurou na demanda exclusivamente como representante legal de seus filhos menores.

A insurgência restringe-se quanto ao reconhecimento da dependência econômica recai apenas sobre Maria Rodrigues Garcia, mãe da vítima e avó dos menores apelantes, conforme, inclusive, expressamente consignado na sentença, que analisou a questão exclusivamente sob essa ótica (id. 247726733).

Dessa forma, a análise do presente recurso se limitará aos seguintes pontos (i) a negativa de pensionamento à genitora da vítima, Maria Rodrigues Garcia; (ii) a ausência de constituição de capital para garantir o pensionamento; e (iii) o valor arbitrado para os danos morais, considerado desproporcional pelos apelantes levando-se em conta à gravidade da perda.

I – Da negativa de pensionamento à genitora da vítima, Maria Rodrigues Garcia

A parte apelante requer o reconhecimento da dependência econômica da mãe da vítima, Maria Rodrigues Garcia, para fins de concessão de pensionamento, argumentando que ela residia com o falecido e era financeiramente sustentada por ele.

O magistrado singular negou o pedido, sob o fundamento de que não há presunção legal de dependência econômica entre ascendentes e descendentes, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar que, de fato, era sustentada pelo falecido. Destacou que Maria Rodrigues Garcia era casada na época dos fatos, possuindo, em tese, outro meio de subsistência. Além disso, considerou o fato de que a autora constava como microempresária nos registros formais, o que indicaria a existência de fonte de renda própria.

No que se refere às provas produzidas nos autos, observa-se que não há documentos que demonstrem de forma inequívoca a alegada dependência financeira. Na fase inicial do processo, os únicos documentos

foram seu RG (id. 247726269) e um comprovante de endereço (id. 247726272). Em 02/06/2022 e 05/10/2023, após a obtenção da guarda dos netos, houve aditamento à inicial para retificar a representação legal das crianças, mas, novamente (id. 247726294 e id. 247726722), não foram anexados documentos que comprovassem a suposta dependência econômica da genitora em relação ao falecido.

Os apelados, em contestação, impugnaram expressamente a ausência de comprovação da dependência financeira (id. 247726662 e id. 247726673), e ao impugnar a contestação, a parte autora não se manifestou sobre essa questão e tampouco anexou qualquer documento (id. 247726686).

Diante disso, a instrução probatória recaiu exclusivamente sobre a prova testemunhal, com a oitiva de Edivaine Ferreira Desidério, Maria José de Assis e Rafaela Magalhães de Lara Facco, todas arroladas pela própria Maria Rodrigues Garcia (id. 247726714), cujos depoimentos foram vagos e imprecisos, incapazes de comprovar a alegada dependência financeira da genitora da vítima.

O Ministério Público reforçou a ausência de comprovação da dependência econômica, destacando que, embora as testemunhas tenham afirmado que Maria Rodrigues Garcia residia com o falecido e dependia financeiramente de seus recursos, há documentos que indicam que ela era casada na época dos fatos e que possuía atividade empresarial registrada (id. 247726729):

“Quanto à dependência econômica da genitora em relação ao filho, temos que não restou devidamente comprovada, pois, em que pese as testemunhas apontem que ela residia com o falecido e os netos nesta cidade, e que dependia financeiramente dos recursos dele, observa-se do termo de casamento e escritura pública de divórcio consensual, localizados no sistema CEI-ANOREG (docs. anexos), que em 29/04/2021, ela casou-se com Antonio Nunes Pires, e em 16/02/2022, se divorciou, ou seja, 17 dias após o falecimento do filho.

Além disso, observa-se que em ambos os documentos consta descrito como profissão 'microempresária', e endereço na Avenida Presidente Vargas, n.º 481, e na Rua Ceará, s/n, Bairro Jardim Ceará, ambos em São Pedro da Cipa, enquanto na certidão de óbito, assim como no termo de depoimento datado de 01/01/2022 (extraído de auto de flagrante, onde o falecido atuou no exercício de sua profissão), consta como endereço do falecido a Avenida Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1925, Centro, nesta cidade.”

Ademais, malgrado a informação das testemunhas de que a genitora residia com a vítima, o que se verifica

na verdade, é que o endereço residencial de Maria Rodrigues era diverso do falecido, o que enfraquece a alegação de que ambos residiam juntos e compartilhavam despesas de forma contínua (vide comprovante de endereço de Maria de id. 247726272, e dados constantes na certidão de óbito, id. 247726275).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos semelhantes, reforçando que a concessão de pensão à genitora da vítima depende de prova efetiva da dependência financeira, não podendo ser presumida. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Razões de decidir 3. Para o reconhecimento do direito ao pensionamento, é imprescindível a comprovação de dependência econômica, conforme previsto no art. 948, II, do Código Civil. Inexistem nos autos provas que demonstrem a dependência da genitora em relação à vítima. [...] Tese de julgamento: "A concessão de pensionamento vitalício à genitora da vítima de acidente de trânsito depende de comprovação de dependência econômica, nos termos do art. 948, II, do Código Civil. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000122920208110029, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

Assim, diante da ausência de prova documental, da imprecisão dos depoimentos colhidos e dos registros que indicam que a apelante possuía outras fontes de renda, conclui-se que a sentença deve ser mantida, negando-se a concessão do pensionamento à genitora da vítima.

II – Da necessidade de constituição de capital para garantir o pensionamento

A sentença determinou o pagamento de pensão mensal aos filhos da vítima até que completem 25 anos de idade, fixando o valor em 2/3 dos rendimentos líquidos do falecido (R$ 5.470,27), ou seja, aproximadamente R$ 3.646,85, dividido entre os beneficiários.

No entanto, o juízo de origem afastou a necessidade de constituição de capital, sob o argumento de que a pensão possui natureza alimentar e deve ser paga de forma periódica.

A despeito desse entendimento, a Súmula 313 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“Em ação de indenização, é obrigatória a constituição de capital para garantir o pagamento da pensão mensal.”
Tal exigência visa assegurar que os beneficiários não fiquem desamparados caso o devedor deixe de cumprir a obrigação ao longo dos anos, garantindo o pagamento das prestações futuras.

O Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando a obrigatoriedade da constituição de capital, independentemente da situação econômica do devedor, nos seguintes termos:

“Segundo a consolidada jurisprudência desta Corte Superior, na ação de indenização, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado, a teor da Súmula 313 do STJ.” (STJ - AgInt no REsp: 1651663 SP 2017/0022148-4, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04/04/2023)

No presente caso, a constituição de capital se mostra imprescindível, uma vez que os beneficiários do pensionamento são menores de idade e dependem diretamente da renda para sua manutenção. Além disso, a responsabilidade pelo pagamento da pensão recai sobre um particular e uma pessoa jurídica, cuja solvência futura não pode ser garantida ao longo dos anos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já consolidou esse entendimento, conforme se observa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – PENSIONAMENTO FIXADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS – DECABIMENTO DA APLICAÇÃO DE SUA VARIAÇÃO ANUAL CONCOMITANTEMENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DE PAGAMENTO – DEFINIDA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES FIXADOS COMO INDENIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

[...] “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.” (Súmula 313-STJ) [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107693320248110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2024)

Assim, para assegurar o cumprimento da obrigação indenizatória e evitar riscos de inadimplência, deve ser determinada a constituição de capital suficiente para garantir o pagamento das prestações vincendas, conforme prevê o artigo 533 do Código de Processo Civil.

III – Da majoração da indenização por danos morais

O juízo de primeiro grau fixou os danos morais em R$ 20.000,00, sem qualquer menção expressa à individualização do valor para cada beneficiário. Dessa forma, presume-se que a quantia fixada abrange o total devido a todos os quatro filhos da vítima, resultando, na prática, em uma compensação de R$ 5.000,00 para cada um, valor que não reflete adequadamente a reparação pelo dano sofrido.

No caso concreto, a existência do dano moral em razão do falecimento da vítima é incontroversa, visto que a perda de um ente querido configura, por si só, grave abalo emocional, passível de indenização nos termos do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Trata-se de dano
in re ipsa
, ou seja, presumido, de modo que o debate se limita exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem e à necessidade de sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A vítima, Ademilson Rodrigues da Silva, deixou quatro filhos menores, todos privados abruptamente da presença paterna. O impacto da perda de um genitor na vida de seus descendentes não se restringe ao âmbito material, afetando seu desenvolvimento emocional, psicológico e social, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes que dependiam do convívio e suporte paterno. O falecimento de um pai não se limita à ausência financeira; representa a quebra de um vínculo afetivo essencial, um fator determinante na formação e estabilidade emocional dos filhos.

Em casos de morte de ente querido em acidente de trânsito, o dano moral deve ser significativamente compensado, pois o sofrimento decorrente da perda prematura e abrupta é profundo e irreversível. Nessa linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado valores indenizatórios mais condizentes com a gravidade do dano, conforme se verifica nos precedentes a seguir:

“Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não constatado o excesso na fixação do valor, há que ser mantido o valor de R$ 50.000,00 em favor de cada requerente fixado na sentença.” (TJ-MT - 1011388-88.2019.8.11.0015, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE em 30/11/2022)

“A morte de familiar em acidente de trânsito gera dano moral in re ipsa. A verba indenizatória fixada em R$ 60.000,00 para cada um dos autores não comporta redução, estando adequada aos parâmetros do c. Superior Tribunal de Justiça que, em casos de morte de parente próximo, tem utilizado como valores adequados entre 100 a 500 salários mínimos para cada familiar afetado.” (TJ-MT - AC: 0013943-90.2014.8.11.0041, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE em 13/10/2023)

No entanto, a fixação da verba indenizatória deve também considerar a capacidade econômica da parte condenada. A indenização deve ser fixada de forma a garantir compensação justa às vítimas, sem impor ônus excessivo aos responsáveis pelo pagamento, ou frustrar futura execução pela ausência de bens.

No caso em exame, os réus são beneficiários da justiça gratuita, o que pressupõe hipossuficiência financeira. Nesse sentido, importante mencionar que, o juízo singular, ao analisar o pedido de gratuidade de justiça realizou os seguintes apontamentos (id. 247726690):

“[...] Embora o § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil disponha que se presume verdadeira a declaração de insuficiência, vislumbra-se que o réu ANTÔNIO cuidou de comprovar que recebe mensalmente cerca de R$ 1. 100,00 (mil e cem reais) (Id. 89414548).

No que tange à pessoa jurídica, a Súmula n° 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao dizer que a impossibilidade de arcar com as despesas processuais deve ser cabalmente demonstrada, vejamos:

Súmula n° 481 – Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

In casu
, a documentação apresentada pela empresa prova que esta é de pequeno porte (Id. 89437667) e que enfrenta dificuldades financeiras, eis que os extratos bancários apontam saldo negativo (Id. 89437668 e 89437669).”

É possível concluir, dessa forma, que os réus não possuem capacidade financeira para arcar com montante requerido pelos apelantes, de
R$ 50.000,00 para cada ofendido.

Sendo assim, embora os precedentes acima destacados apontem valores superiores, entendo por proporcional e arrazoado manter valor arbitrado na sentença em R$ 20.000,00, mas individualizando referido montante para cada um dos filhos da vítima, assegurando que cada beneficiário receba a indenização devida pela perda sofrida, sem impor um ônus desproporcional aos réus ou comprometer sua dignidade e condições mínimas de subsistência.

IV – Da parte dispositiva

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

1)

Manter a negativa de pensionamento à genitora da vítima
, ante a ausência de comprovação de dependência econômica.

2)

Determinar a constituição de capital
para garantir o pagamento do pensionamento devido aos filhos da vítima, conforme o artigo 533 do CPC e a Súmula 313 do STJ.

3)

Majorar a indenização por danos morais, fixando-a no montante de R$ 20.000,00 para cada um dos filhos da vítima
, a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora desde o evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025